Tribunal: TJDFT
Processo: 0006582-73.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0006582-73.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: BARBARA OLIVEIRA BORGES, CAROLINA OLIVEIRA BORGES, MARCIA LUCIA DE OLIVEIRA, PAULA OLIVEIRA BORGES, TOESA SERVICE S/A. RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de diligência solicitada pelo juízo de primeiro grau, em cumprimento de sentença na ação de improbidade administrativa, proposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra FERNANDO CLÁUDIO ANTUNES ARAÚJO. O acórdão de ID 54032681 deu parcial provimento ao recurso de apelação em reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a fim de considerar eventual divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível (ID 13949020) e o decidido no ARE 843989/PR, julgado sob o regime de repercussão geral – Tema 1.199/STF, tendo transitado em julgado em 1/3/2024, conforme certidão de ID 56442020. Iniciado o cumprimento de sentença na origem (ID 62572162), o executado, Fernando Cláudio Antunes Araújo, apresentou a impugnação de ID 62572174, pedindo “seja declarada a nulidade de todos os atos a partir do ID. 141876437, protocolado em 29/10/2019”. Sustenta ter protocolado, em 29/10/2019, renúncia expressa do seu procurador (ID 141876437), no entanto, houve o curso da demanda com as intimações consecutivas, em seu total prejuízo, por isso são nulas de pleno direito, sendo esta a primeira oportunidade de manifestação do executado desde a renúncia acima citada. Segundo ele, com a nulidade, o título se torna inexigível, retornando o feito ao status quo ante e afastando-se o trânsito em julgado, sendo plenamente possível a aplicação do Tema no 1.199/STF e a nova Lei no 14.230/2021, por tratar-se de improbidade administrativa culposa e, portanto, reconhecer a improcedência da ação, nos termos inclusive do acórdão de ID 188901154 aos demais corréus, quando do reexame de recurso de apelação cível anteriormente julgado, na forma do art. 1.040, II, do CPC. (ID 62572174). O Ministério Público, em sua resposta à impugnação, afirma ser a falta de citação a única nulidade processual passível de ser alegada na impugnação ao cumprimento de sentença e apenas se o processo correu à revelia do executado. Portanto, a alegação de nulidade por falta de intimação não invalida a sentença condenatória, não reabre o processo, não impede o trânsito em julgado e nem permite a aplicação do Tema no 1.199 do STF para julgar improcedente a ação contra o executado. Sustenta terem sido outorgados poderes a dois advogados na procuração de ID 141876410, fls. 7/8, a Dra. KEILA CHAVES VIEIRA, OAB-DF n. 22.484, a qual não renunciou ao mandato, dando continuidade à representação judicial, e o Dr. CLÁUDIO PEREIRA DE JESUS, OAB-DF n. 14.905. Segundo o MP, o Dr. Cláudio renunciou em 29/10/2019 (ID 141876437, p. 3) e o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 112, parágrafo 1o, do CPC, foi até 8/11/2019. O acórdão dos embargos declaração foi publicado no dia 30/9/2019 (ID 141876432, p. 2), indo até o dia 31/10/2019 o prazo de 30 dias (15 dias em dobro pela pluralidade de partes) para interpor RE e/ou RESP. Como o advogado não interpôs o recurso, deixou transitar em julgado a sentença condenatória. Caso exista alguma nulidade por falta de intimação, esta ocorreu após o trânsito em julgado, quando as partes foram notificadas sobre o retorno dos autos. (ID 62572177) O juízo de primeiro grau determinou a remessa dos autos em diligência a esta 2a Turma Cível do TJDFT, com o despacho de seguinte teor: “Ao id. 199177003, o executado FERNANDO CLAUDIO ANTUNES ARAÚJO alega nulidade de intimação a partir do id. 141876437, protocolado em 29/10/2019, quando o feito ainda se encontrava em julgamento na 2a instância. Alega que a documentação mencionada apresentava a renúncia expressa do procurador, contudo, a despeito disso, houve a continuidade da demanda com as intimações em nome do procurador já renunciado, "em total prejuízo ao executado". Destaca que o executado não teve ciência do acórdão que, por maioria, afastou a aplicação do Tema no 1.199/STF, em razão de irretroatividade da norma benéfica da Lei 14.230/2021, haja vista o trânsito em julgado do acórdão que manteve sua condenação. Defende a nulidade de pleno direito de todas as decisões posteriores à comunicação da renúncia do mandato o que, por consequência, culminaria na inexigibilidade do título e improcedência do presente cumprimento de sentença. Observa-se que a renúncia do mandato e posteriores intimações ocorreram quando o feito tramitava no segundo grau de jurisdição, impossibilitando a este Juízo a verificação da regularidade ou não de todos os expedientes publicados, por ausência de acesso ao sistema da 2a instância. Saliente-se ainda que o feito somente foi digitalizado em 2020 e as alegações de nulidade datam ainda do ano de 2019, quando os autos ainda tramitavam em meio físico, sendo necessária a verificação das certidões e respectiva publicações efetivadas pela 2a Turma Cível. Diante de todas essas considerações, remeto os autos em diligência à 2a Turma Cível do TJDFT, com as homenagens de estilo, para que analise, se entender pertinente, as alegações apresentadas.” -g.n. Por meio de despacho de ID 62713215, foi determinada a remessa dos autos à secretaria para certificação da intimação de Fernando Cláudio Antunes Araújo quanto ao acórdão de ID 54032681. Foi expedida a certidão de ID 62829647, informando terem sido intimados do acórdão de ID 54032681, de reexame da apelação determinado pelo STJ, na forma do art. 1.040, II do CPC, no DJe de 5/12/2023, Barbara Oliveira Borges, Carolina Oliveira Borges, Marcia Lucia de Oliveira, Paula Oliveira Borges, Toesa Service S/A. e o Ministério Público. Em relação ao acórdão dos embargos de declaração na apelação (ID 13949034), antes da interposição do recurso especial, foi certificada nos autos a intimação de Fernando Cláudio Antunes Araújo, por meio de seu advogado, Dr. Cláudio Pereira de Jesus, OAB-DF n. 14.905, disponibilizada no diário oficial de 30/9/2019, às fls. 353/356. Em 29/10/2019, o referido advogado protocolou a petição de ID 13949042, informando a renúncia aos poderes outorgados e juntando cópia do e-mail datado de 31/7/2019 com a comunicação ao seu cliente a renúncia expressa. Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 63929692) ratificando a resposta à impugnação na peça lançada no ID 62572177. Tendo em vista o cumprimento pela Secretaria da 2a Turma Cível da diligência solicitada (ID 62829647), retornem os autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator